Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROFESSOR DE ESCOLA PÚBLICA. MÃE DE ALUNA. REUNIÃO ESCOLAR. DISCUSSÃO PROLONGADA, EM TOM ELEVADO, COM GESTOS INTIMIDATÓRIOS E EXPULSÃO DE ALUNOS DA SALA. ABUSO DO DIREITO DE ACOMPANHAMENTO DA VIDA ESCOLAR. AGRESSÃO MORAL CONFIGURADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por mãe de aluna contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por professor de escola pública, julgou parcialmente procedente o pedido e a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de conduta agressiva, descontrolada e intimidatória praticada em ambiente escolar, com gritos, gesticulação excessiva, expulsão de alunos da sala e constrangimento público do autor, pleiteando a apelante a reforma integral do julgado, por ausência de ato ilícito e de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante, mãe de aluna, no ambiente escolar, configura abuso de direito e ato ilícito indenizável em face do professor; (ii) estabelecer se houve efetivo dano moral ao autor, a justificar a condenação; (iii) verificar se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) determinar se é possível revogar a gratuidade de justiça concedida à apelante e majorar os honorários advocatícios em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral e documental colhida nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas e informantes e a Ata da Escola, demonstra de forma harmônica e convergente que a apelante, insatisfeita com o resultado escolar da filha, eleva o tom de voz, grita, gesticula de forma excessiva, aponta o dedo em riste para o professor, expulsa alunos da sala e prolonga a discussão por tempo significativo, causando constrangimento público ao autor perante alunos, colegas de trabalho e equipe pedagógica.
4. Essa conduta, ainda que motivada por inconformismo com as notas escolares, ultrapassa o limite do exercício regular do direito de crítica, constituindo abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, uma vez que se afasta dos padrões de boa-fé, bons costumes e finalidade social do direito de acompanhamento da vida escolar dos filhos.
5. O valor fixado na origem, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado à gravidade da conduta, à extensão do dano e ao contexto de humilhação e constrangimento públicos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógico-preventiva da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa do ofendido nem em valor irrisório para a ofensora.
6. A manutenção da gratuidade de justiça à Apelante é medida que se impõe, diante da ausência de provas suficientes que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada.
7. O desprovimento do recurso autoriza a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A conduta de mãe de aluna que, em reunião escolar, dirige-se ao professor em tom exaltado, com gritos, gestos agressivos, apontamento de dedo em riste, expulsão de alunos da sala e exposição pública vexatória configura abuso de direito e caracteriza ato ilícito indenizável.”; “2. A agressão moral a professor em ambiente escolar viola a honra e a dignidade profissional do docente, gerando dano moral indenizável que não se confunde com mero aborrecimento.”; “3. A parte ré que alega exercício regular de direito e inexistência de dano moral tem o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.”; “4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais em razão de agressão moral a professor em ambiente escolar, mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógico-preventiva da indenização.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelações Cíveis no 0718111-21.2020.8.07.0001, Acórdão 1435532, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07.07.2022, DJe 12.07.2022; TJDFT, Apelação Cível no 0705003-68.2020.8.07.0018, Acórdão 1352973, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.07.2021, DJe 12.07.2021.